Tribunal: TJDFT
Processo: 0700881-73.2024.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700881-73.2024.8.07.0017 RECORRENTE: ADAMO MOREIRA DA COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ÁUDIO. AUTORIA. MATERIALIDADE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE. AGRAVANTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O crime de ameaça (CP, art. 147) tem natureza formal e não exige resultado naturalístico, já que se materializa por palavras, gestos ou escritos, independentemente da concretização do mal prometido. 2. A palavra da vítima, especialmente em casos de violência doméstica, possui especial relevância probatória, desde que corroborada por outros elementos de prova, como testemunhos coerentes e registros policiais. 3. Os áudios enviados pelo réu à vítima possuem conteúdo ameaçador, com frases que indicam a intenção de causar dano físico, e corroboram os relatos da vítima prestados em sede policial e judicial. 4. A mudança de percepção da vítima quanto ao temor não descaracteriza o crime, pois o “anestesiamento emocional” (ou "anestesia relacional") pode retardar o reconhecimento da ameaça. 5. A conduta do réu subsome-se ao tipo penal do CP, art. 147, já que estão presentes a tipicidade formal e material, autoria e materialidade, sem causas excludentes de ilicitude. 6. A confissão espontânea não se aplica quando o réu nega a prática delituosa, mesmo que reconheça o envio dos áudios, pois não admite a intenção de ameaçar, conforme jurisprudência do STJ. 7. Ausente a confissão nos termos legais, não há que se falar em atenuante preponderante ou revisão da dosimetria da pena. 8. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, sustentando que a confirmação do envio de áudios sob apuração, os quais contém promessas de mal injusto e grave, é plenamente suficiente para a caracterização da confissão, ainda que parcial, a qual foi espontânea e devidamente valorada no decreto condenatório. Afirma que a sentença condenatória utiliza expressamente o relato do recorrente como argumento apto a validar a condenação. Defende que, ainda que parcial, a confissão deve ser reconhecida. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do CP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: 28. Tanto na delegacia quanto em juízo o réu negou categoricamente os fatos. Essa negativa, contudo, não foi corroborada por elementos probatórios. Embora tenha reconhecido que enviou os áudios à vítima, disse que não teve a intenção de ameaçar. 29. A jurisprudência do STJ orienta que a atenuante da confissão espontânea não se aplica quando o réu não admite a prática delituosa (AREsp n. 2.729.438/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024). 30. Ausente a admissão da prática do crime de ameaça, não há como reconhecer a atenuante da confissão espontânea, tampouco aplicar na dosimetria a preponderância entre a atenuante e agravante. (ID 77204153). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-B41